Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, defiro ao autor, ora recorrente, os benefícios da justiça gratuita.

2. A matéria impugnada versa sobre a pretendida condenação dos réus no pagamento de indenização, a título de dano moral, em razão da não transferência da propriedade de veículo (GOL 1.6V POWER, PLACA JFV-9322), bem como de todos os débitos a ele relacionados, para o nome dos adquirentes (recorridos).

3. Da leitura conjugada do art. 123, §1o, do CTB com o art. 134 do CTB, emana a responsabilidade solidária tanto do comprador quanto do vendedor pela comunicação ao órgão executivo de trânsito sobre a alienação do veículo. Assim, a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.

4. Nesse descortino, tendo em vista que o autor não comunicou ao DETRAN a venda do bem, não pode exigir qualquer indenização dos compradores, porquanto também agiu com desídia ao ignorar a obrigação estabelecida pelo art. 134 do CTB. Precedente na Turma: Acórdão 1230564, 07338973120188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no PJe: 20/2/2020.

5. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que deixou de acolher o pedido de condenação dos réus no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.